Tribunal: TJDFT
Processo: 0008771-83.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO CONSTATADO.
1. O réu, além de não ter negado o conteúdo constante nas imagens das conversas, reforçou todas as afirmações, não sendo razoável imaginar que teria havido qualquer acréscimo ou alteração nas capturas de tela apresentadas pela vítima. A prova, portanto, permanece hígida e válida, ante a liberdade de prova.
2. Os comentários proferidos pelo réu extrapolam, em muito, a mera narrativa de fatos, revelando-se como conjecturas que, além de não terem sido confirmadas, foram expostas de forma pejorativa, de modo a macular a imagem da vítima perante seus colegas do Curso de Formação de Oficiais.
3. É inequívoco que, ao afirmar que alguém adota a prática de manipular atestados médicos, de modo a obter folgas indevidas e sobrecarregar seus colegas, o agente sabe que deprecia a imagem profissional e pessoal da vítima, especialmente quando se trata de escalas de serviço em âmbito militar.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.